Tribunal: TJSP
Processo: 2203100-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de alimentos. Interposição de contra sentença. Erro grosseiro. Decisão agravada não se confunde com o julgamento antecipado parcial de mérito, impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 356, §5o, do Código de Processo Civil. Encerramento da fase de conhecimento. Inaplicabilidade dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de alimentos. Interposição de contra sentença. Erro grosseiro. Decisão agravada não se confunde com o julgamento antecipado parcial de mérito, impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 356, §5o, do Código de Processo Civil. Encerramento da fase de conhecimento. Inaplicabilidade dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203100-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente ALEX
SANDRO DA SILVA, é agravado SARAH SILVA GOMES (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203100-47.2020.8.26.0000 -Voto no 27.193
2
Agravo de
Instrumento n°:
2203100-47.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Alex Sandro da Silva
Agravado(s):
Sarah Silva Gomes
Comarca:
São Paulo - 11a Vara da Família e Sucessões
1a Instância:
1128134-58.2019.8.26.0100
Juiz:
Claudia Caputo Bevilacqua Vieira
Voto no
27.193
EMENTA
Agravo de Instrumento. Ação de alimentos.
Interposição de contra sentença. Erro grosseiro. Decisão agravada
não se confunde com o julgamento antecipado parcial de mérito,
impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do art.
356, §5o, do Código de Processo Civil. Encerramento da fase de
conhecimento.
Inaplicabilidade
dos
princípios
da
instrumentalidade das formas e da fungibilidade. Recurso não
conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
69/71 dos autos de origem que, em ação de alimentos, julgou parcialmente
procedente o pedido para fixar os alimentos no equivalente a meio salário
mínimo.
O agravante pretende a reforma da decisão pelos motivos
elencados nas razões recursais (fls. 1/9).
Recurso processado sem a liminar (fls. 52).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O agravante insurge-se contra sentença que julgou
procedente a ação de alimentos para fixar os alimentos no equivalente a meio
salário mínimo.
Este tipo de decisão não está sujeita a impugnação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203100-47.2020.8.26.0000 -Voto no 27.193
3
meio de agravo de instrumento. Se a parte sucumbente quiser modificar os
termos da sentença, deve manejar o recurso adequado para tanto, isto é, deve
interpor recurso de apelação, nos termos do art. 1009, do Código de Processo
Civil.
A decisão objeto deste recurso não se confunde com o
julgamento antecipado parcial de mérito, impugnável por agravo de
instrumento, previsto no art. 356, §5o, do Código de Processo Civil, mas tem
natureza de sentença, na medida em que encerrou a fase de conhecimento.
Inaplicáveis, ademais, os princípios da fungibilidade e da
instrumentalidade das formas, em razão da inexistência de dúvida objetiva na
nova sistemática recursal acerca do não cabimento de agravo de instrumento
contra sentença.
Sobre o tema, confira-se os precedentes desta C. Corte:
Agravo de Instrumento no 2059033-91.2017.8.26.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra r.
sentença de parcial procedência. Impossibilidade. Provimento que
não se confunde com a hipótese de sentença parcial, recorrível
pela via do agravo de instrumento. Decisão que não se enquadra
nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015. Não
cabimento do recurso. RECURSO DO AUTOR NÃO
CONHECIDO. (28a Câmara de Direito Privado, Rel.
BERENICE MARCONDES CESAR, j. 9/05/2017).
Agravo de Instrumento no 2028731-79.2017.8.26.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO VIA INADEQUADA
ERRO GROSSEIRO SENTENÇA EXTINTIVA FASE DE
CONHECIMENTO
FINDA

MANIFESTA
CONTRARIEDADE À NORMA PROCESSUAL. - Inviável a
cognoscibilidade do agravo de instrumento interposto contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203100-47.2020.8.26.0000 -Voto no 27.193
4
sentença que julgou extinta a fase de conhecimento (art. 487,
inciso I, do NCPC) erro grosseiro na interpretação do artigo
356, §5o, do Novo Código de Processo, excepcional; AGRAVO
DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (30a Câmara de
Direito Privado, Rel. MARIA LÚCIA PIZZOTTI, j.
3/05/2017).
Ademais, nos termos do §4o, do art. 1.012, do Código de
Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante
demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a
fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Este pedido,
todavia, deve ser formulado diretamente para o tribunal competente para o
julgamento da apelação, nos termos do art. 1.012, §3o, do Código de Processo
Civil, e não através de agravo de instrumento.
Por estas razões, de rigor o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator